Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740681-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JUCERLAN ALVES ROLIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da notícia de que foi deferida a progressão ao regime aberto em favor do recorrente, determinei a intimação da Defesa, que se manifestou pela subsistência do interesse recursal (ID 34709543). Assim, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, se manifestar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator